Tribunal: TJDFT
Processo: 0727892-62.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0727892-62.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A. APELADO: LEONIDES VIEIRA CAVALCANTE DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Banco do Brasil S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras nos autos da ação monitória proposta por ele contra Leonides Vieira Cavalcante. O apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa ao argumento de que não teve a oportunidade de produzir prova pericial grafotécnica para comprovar a veracidade da assinatura e afastar a alegação de fraude. Ressalta que a prova mencionada é essencial à solução da lide. Afirma que o ônus probatório foi indevidamente invertido. Argumenta que a revelia não poderia ter gerado efeitos absolutos de modo a presumir a veracidade das alegações de fraude do apelado (id 65577986). Ocorre que não houve requerimento de produção de prova pericial grafotécnica pelo apelante, de modo que a alegação de cerceamento de defesa ante o indeferimento do requerimento mencionado está dissociada da realidade dos autos. Observo, ademais, que o Juízo de Primeiro Grau não inverteu o ônus da prova nem presumiu verdadeiras as alegações de fraude do apelado. Ele acolheu a alegação de fraude porque entendeu que esta foi comprovada pelo contexto fático-probatório dos autos. Consignou que a contratação fraudulenta era manifesta e foi confirmada pelos documentos juntados ao processo. Ante o exposto, intime-se o apelante para manifestar-se acerca de eventual não conhecimento parcial da apelação por inobservância ao princípio da dialeticidade no prazo de cinco (5) dias com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Ressalto que o prazo para manifestação sobre a questão indicada não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões recursais, haja vista o princípio da consumação. Voltem os autos conclusos na sequência. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator